Tribunal: TJDFT
Processo: 0703917-39.2022.8.07.0003
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703917-39.2022.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: IVANEIDE TEIXEIRA MACHADO APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. REPRESENTANTE LEGAL: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Ivaneide Teixeira Machado contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Ceilândia nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento por ela proposta contra BRB Banco de Brasília S.A. que acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação. A apelante narrou na petição inicial que celebrou contratos de empréstimo consignado em folha de pagamento e em conta corrente com o apelado. Disse que os descontos relativos aos referidos negócios jurídicos comprometiam quase a totalidade do seu salário. Alegou que a relação havida entre as partes era de consumo. Defendeu que os descontos deveriam se limitar a trinta por cento (30%) da sua remuneração líquida (id 41796724). Requereu a concessão do benefício da gratuidade de justiça e de tutela de urgência para determinar a cessação imediata dos descontos mensais feitos diretamente em sua folha de pagamento e na sua conta corrente. Os pedidos formulados na ação foram: 1) a reserva de setenta por cento (70%) da renda líquida da apelante; e 2) a exclusão dos juros sobre a dívida remanescente com a aplicação do Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA) sobre o principal como fator de remuneração anual do saldo devedor. Emenda da petição inicial (id 41796734). O Juízo de Primeiro Grau deferiu o requerimento de concessão do benefício da justiça gratuita à apelante e deferiu parcialmente o requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o apelado não procedesse a qualquer abatimento direto na conta bancária da apelante sob pena de multa (id 41796737). A apelante interpôs agravo de instrumento contra a decisão que deferiu parcialmente o requerimento de concessão da tutela de urgência. Requereu a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar que o apelado se abstivesse de lançar desconto de qualquer parcela de empréstimo consignado no contracheque da apelante. Pediu no mérito a reforma da decisão agravada e a confirmação da antecipação dos efeitos da tutela recursal. O requerimento de concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido e o agravo de instrumento foi recebido apenas no efeito devolutivo; no mérito, o recurso foi desprovido (id 41796742 e 41797017). Contestação (id 41796744). A tentativa de conciliação foi infrutífera (id 41796756). Réplica (id 41797020). O feito foi julgado antecipadamente. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos formulados na ação para determinar que o apelado limitasse os descontos relativos a empréstimos consignados em conta corrente a trinta por cento (30%) do que fosse depositado a título de salário. As partes foram condenadas ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa, na proporção de cinquenta por cento (50%) para cada. A exigibilidade das referidas verbas foi suspensa em relação à apelante, por ser beneficiária da gratuidade de justiça (id 41797027). A apelante alega que a sua situação de superendividamento está claramente demonstrada. Diz que os descontos relativos aos empréstimos contraídos perante o apelado devem ser limitados a trinta por cento (30%) do seu salário (id 41797031). Pede o conhecimento e o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de determinar a limitação dos descontos relativos aos empréstimos contraídos perante o apelado tanto em folha de pagamento quanto na conta corrente a trinta por cento (30%) do salário. Preparo dispensado por ser a apelante beneficiária da gratuidade de justiça (id 41796737). O apelado apresentou contrarrazões. Alega que a apelante não faz jus ao benefício da gratuidade de justiça. Pede o desprovimento do recurso (id 41797035). O apelado foi intimado para se manifestar quanto ao cabimento do pedido de reforma da sentença para revogar a concessão do benefício da justiça gratuita à apelante formulado em contrarrazões. O prazo concedido decorreu sem manifestação (id 42013756 e 42998713). A apelante apresentou petição em 22.2.2023. Requer a concessão de tutela de urgência para: 1) receber a apelação no duplo efeito; 2) suspender a execução n. 0732683-11.2022.8.07.0001 (id 43765533). A apelante apresentou novas petições em 24.2.2023. Requer: 1) a exclusão da petição de id 43765533, visto que a peça contém erro material; 2) a suspensão da execução n. 0732683-11.2022.8.07.0001 ao argumento de que o apelado cobra em duplicidade valor que já é pago mensalmente (id 43843202). É o relatório. Analiso o requerimento de concessão de tutela de urgência. A apelante requer a suspensão da execução n. 0732683-11.2022.8.07.0001. Trata-se de execução de título extrajudicial – cédula de crédito bancário n. 18833737 – proposta pelo ora apelado contra a ora apelante. É possível utilizar a tutela de urgência no âmbito recursal conforme previsão dos arts. 299, parágrafo único, 932, inc. II, 995, parágrafo único, 1.012, § 4o, 1.019, inc. I, e 1.026, § 1o, todos do Código de Processo Civil. A atribuição de efeito suspensivo ou a antecipação dos efeitos da tutela recursal pelo Relator no caso específico da apelação encontra previsão no art. 1.012, § 4o, do Código de Processo Civil. A concessão está condicionada à demonstração da probabilidade de provimento do recurso ou, mediante relevante fundamentação, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. O Juízo de Primeiro Grau acolheu parcialmente os pedidos formulados na presente ação de repactuação de dívidas por superendividamento para determinar que o apelado limitasse os descontos relativos a empréstimos consignados em conta corrente a trinta por cento (30%) do que fosse depositado a título de salário (id 41797027). Não houve apreciação pelo Juízo de Primeiro Grau acerca da suspensão da execução n. 0732683-11.2022.8.07.0001, de modo que a análise da mencionada questão em grau recursal importaria em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. Frise-se que a supressão de instância é vedada pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise em sede recursal de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE POBREZA ELIDIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. É inadmissível o recurso que impugna matéria não apreciada pelo Juízo de origem. Desse modo, se a questão atinente à revisão dos alimentos provisórios não foi apreciada pelo magistrado a quo, não compete à instância recursal apreciá-lo, sob pena de supressão de instância. (...) (Acórdão 1313187, 07268118620208070000, Relator: Sandra Reves, Segunda Turma Cível, data de julgamento: 27.1.2021, publicado no Processo Judicial Eletrônico: 22.2.2021. Página: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. RECURSO OBJETIVANDO IMPEDIR A HOMOLOGAÇÃO E ASSINATURA DO CONTRATO. INFORMAÇÃO DO CONTRATO TER SIDO ASSINADO EM MOMENTO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE ASSINATURA RETROATIVA. NECESSIDADE DE AMPLA DILAÇÃO PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PERDA DO OBJETO CONFIGURADA. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DO CONTRATO. PEDIDO NÃO REALIZADO NA PRIMEIRA INSTÂNCIA E NO RECURSO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO PREJUDICADO. (...) 3. Ocorrendo fato novo, apto a ensejar tutela diversa da pretendida no Juízo a quo e no agravo de instrumento, deve a parte endereçá-lo ao Magistrado de primeiro grau, sob pena se supressão de instância. 4. Agravo de Instrumento e Agravo Interno julgados prejudicados. (Acórdão 1143004, 07081503020188070000, Relator: Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, data de julgamento: 5.12.2018, publicado no DJE: 14.12.2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente que a análise do requerimento de tutela de urgência ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual seu indeferimento é de rigor. Cumpre destacar que a apelante menciona em seus argumentos a suspensão da eficácia da sentença nos embargos à execução julgados improcedentes, porém o caso dos autos não trata de execução nem de embargos do devedor. Cabe ressaltar também que o objeto da apelação é determinar a possibilidade de limitação a trinta por cento (30%) do salário da apelante dos descontos relativos aos empréstimos contraídos perante o apelado. A questão referente à suspensão da execução n. 0732683-11.2022.8.07.0001 está fora da discussão trazida no apelo, de modo que não cabe a concessão de tutela de urgência para atribuir efeito suspensivo ao recurso nem para antecipar os efeitos da tutela recursal. Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de tutela de urgência. Determino a exclusão da petição de id 43765533 pela Secretaria da Segunda Turma Cível conforme requerido pela apelante. Intimem-se. Brasília, 27 de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator